Tribunal: TJSP
Processo: 2008087-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Necessidade de garantia da ordem pública e de se evitar a reiteração criminosa – Condições pessoais favoráveis que não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Necessidade de garantia da ordem pública e de se evitar a reiteração criminosa – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.